Tribunal: STF
Processo: Rcl 71453
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Ref. Petição: 1705/2025



    Mediante a Petição em referência, a parte agravante manifesta oposição ao julgamento virtual do agravo regimental por ela interposto, nos seguintes termos (eDOC 19):



    “FIDELITY IDIOMAS LTDA., já qualificada nos autos do feito em epígrafe, que move em face de RENATA MOTA TEMOTEO, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL, uma vez que requer seja oportunizada a SUSTENTAÇÃO ORAL perante a Egrégia e Colenda Turma no julgamento a ser realizado. 



    A recorrente se opõe ao julgamento virtual, uma vez que tal procedimento não permite que sejam sustentados oralmente as razões recursais, inviabilizando o efetivo exercício da ampla defesa. 



    Trata-se de pedido fundamentado no art. 937, VI do Código de Processo Civil e visa resguardar direitos constitucionais da requerente, sob pena de nulidade insanável. 



    Diante do exposto requer o recebimento da OPOSIÇÃO, por ser tempestiva, e mormente, viabilizar a intimação deste advogado para o local, data e horário da pauta da sessão desta Colenda Turma para SUSTENTAÇÃO ORAL.”



    Observo que a Rcl 71453 AgR foi incluída em pauta, DJe 18.12.2024, estando o julgamento virtual agendado para os dias 7 a 14.2.2025, perante a Segunda Turma.



    Como bem colocou o Ministro Alexandre de Moraes, “o julgamento em ambiente virtual não restringe ou desqualifica a discussão sobre a matéria, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão dos processos de competência do Tribunal a julgamento por meio eletrônico” (Rcl 72946 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2024).



    Observo, outrossim, que não é suficiente a justificar o destaque pretendido as alegações fundadas na inviabilidade da realização da sustentação oral, uma vez que, nos termos do art. 5º-A da Resolução 642/2019 do STF, essa se revela possível no julgamento virtual, nas hipóteses em que cabível, mediante o oportuno envio por meio eletrônico de arquivo contendo o teor da correspondente sustentação oral.



    Por tais razões, indefiro o que requerido.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente